Tribunal: TJPA
Processo: 0003471-32.2019.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003471-32.2019.8.14.0086

APELANTE: JOSINETE BATISTA DA SILVA, JOSE ANTONIO FAUSTO DA SILVA

APELADO: A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF, MUNICIPIO DE JURUTI

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE POR DANOS MORAIS. MUNICÍPIO DE JURUTI. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. OBSCURIDADE SANADA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pela Caixa Econômica Federal contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público deste Tribunal, que, no julgamento da apelação interposta por Josinete Batista da Silva, condenou o Município de Juruti ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), devido ao descumprimento da obrigação de repassar as parcelas de empréstimo consignado contratado pela Autora junto à instituição financeira Embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado apresenta obscuridade quanto à extensão da condenação por danos morais, especificamente no que tange à eventual solidariedade entre o Município de Juruti e a Caixa Econômica Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, visam corrigir obscuridades, contradições ou omissões na decisão judicial, assegurando clareza e segurança jurídica ao julgado.

4.

A Embargante questiona se a responsabilidade pela indenização por danos morais recai exclusivamente sobre o Município de Juruti ou se há solidariedade com a Caixa Econômica Federal.

5.

O acórdão embargado foi claro ao afastar a responsabilidade da Caixa Econômica Federal, ressaltando que a falha que gerou o dano moral decorreu exclusivamente da conduta do Município de Juruti, que, embora tenha realizado os descontos em folha, não repassou os valores à instituição financeira.

6.

A solidariedade entre partes somente pode ser atribuída mediante previsão legal ou contratual expressa, o que não se verifica no caso concreto.

7.

A responsabilidade objetiva atribuída ao Município de Juruti encontra respaldo no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, não havendo fundamento jurídico para estender tal responsabilidade à Embargante.

8.

O esclarecimento prestado nos presentes embargos reforça a clareza do julgado, sem alterar o mérito da decisão proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração acolhidos para sanar obscuridade, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade pela indenização por danos morais, em razão do não repasse das parcelas de empréstimo consignado, recai exclusivamente sobre o Município de Juruti, não havendo solidariedade com a Caixa Econômica Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, art. 1.022, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1818818/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 24.02.2021, DJe 01.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e

acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para sanar obscuridade no acórdão ID 17493605, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003471-32.2019.8.14.0086

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE/APELADA:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADA:
PEDRO TEIXEIRA DALL’AGNOL (OAB/PA Nº 11.259) e ALEXANDRE BRAZÃO CREÃO (OAB/PA Nº 28.386)

EMBARGADA/APELANTE:
JOSINETE BATISTA DA SILVA –
ACÓRDÃO DE (ID. 17493605)

ADVOGADO:
MARCIO JOSE GOMES DE SOUSA (OAB/PA10516-A)

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de
E
mbargos de Declaração
opostos pela Caixa Econômica Federal contra o acórdão proferido
pela 2ª Turma de Direito Público deste Tribunal,
no julgamento da Apelação Cível interposta por Josinete Batista da Silva que, ao julgar a apelação interposta por Josinete Batista da Silva, deu parcial provimento ao recurso, condenando o Município de Juruti ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão do descumprimento da obrigação de repassar, de forma regular, as parcelas do empréstimo consignado contratado pela Autora junto à instituição financeira Embargante, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES PELO MUNICÍPIO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO PÚBLICO. DANO MORAL CONFIGURADO. INOBSERVÂNCIA DE DANO MATERIAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

No acórdão embargado entendeu-se que o Município de Juruti, ao deixar de transferir as parcelas descontadas do salário da Apelante, descumpriu sua obrigação contratual, gerando transtornos à servidora pública e ensejando indenização por danos morais. Não foi, contudo, reconhecido dano material, uma vez que a Apelante não apresentou provas de prejuízos econômicos efetivos.

A embargante,
Caixa Econômica Federal, alega que o acórdão padece de
obscuridade
no que diz respeito à extensão da condenação, especialmente no tocante à eventual solidariedade entre a Caixa Econômica Federal e o Município de Juruti. Sustenta que o julgado não foi suficientemente claro em determinar se a obrigação de indenizar pelos danos morais recai exclusivamente sobre o Município ou se deve ser suportada solidariamente entre o ente público e a Embargante.

Com fundamento no art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, requer o saneamento da obscuridade apontada no acórdão quanto á responsabilidade atribuída no julgado.

Os embargos foram regularmente opostos e estão acompanhados das razões recursais pertinentes.

Devidamente intimado, a parte embargada deixou transcorrer
in albis
o prazo sem que fosse apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003471-32.2019.8.14.0086

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE/APELADA:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADA:
PEDRO TEIXEIRA DALL’AGNOL (OAB/PA Nº 11.259) e ALEXANDRE BRAZÃO CREÃO (OAB/PA Nº 28.386)

EMBARGADA/APELANTE:
JOSINETE BATISTA DA SILVA –
ACÓRDÃO DE (ID. 17493605)

ADVOGADO:
MARCIO JOSE GOMES DE SOUSA (OAB/PA10516-A)

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE POR DANOS MORAIS. MUNICÍPIO DE JURUTI. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. OBSCURIDADE SANADA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pela Caixa Econômica Federal contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público deste Tribunal, que, no julgamento da apelação interposta por Josinete Batista da Silva, condenou o Município de Juruti ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), devido ao descumprimento da obrigação de repassar as parcelas de empréstimo consignado contratado pela Autora junto à instituição financeira Embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado apresenta obscuridade quanto à extensão da condenação por danos morais, especificamente no que tange à eventual solidariedade entre o Município de Juruti e a Caixa Econômica Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, visam corrigir obscuridades, contradições ou omissões na decisão judicial, assegurando clareza e segurança jurídica ao julgado.

4.

A Embargante questiona se a responsabilidade pela indenização por danos morais recai exclusivamente sobre o Município de Juruti ou se há solidariedade com a Caixa Econômica Federal.

5.

O acórdão embargado foi claro ao afastar a responsabilidade da Caixa Econômica Federal, ressaltando que a falha que gerou o dano moral decorreu exclusivamente da conduta do Município de Juruti, que, embora tenha realizado os descontos em folha, não repassou os valores à instituição financeira.

6.

A solidariedade entre partes somente pode ser atribuída mediante previsão legal ou contratual expressa, o que não se verifica no caso concreto.

7.

A responsabilidade objetiva atribuída ao Município de Juruti encontra respaldo no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, não havendo fundamento jurídico para estender tal responsabilidade à Embargante.

8.

O esclarecimento prestado nos presentes embargos reforça a clareza do julgado, sem alterar o mérito da decisão proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração acolhidos para sanar obscuridade,
sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade pela indenização por danos morais, em razão do não repasse das parcelas de empréstimo consignado, recai exclusivamente sobre o Município de Juruti, não havendo solidariedade com a Caixa Econômica Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, art. 1.022, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1818818/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 24.02.2021, DJe 01.03.2021.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de
E
mbargos de Declaração
opostos pela Caixa Econômica Federal contra o acórdão proferido
pela 2ª Turma de Direito Público deste Tribunal,
no julgamento da Apelação Cível interposta por Josinete Batista da Silva que, ao julgar a apelação interposta por Josinete Batista da Silva, deu parcial provimento ao recurso, condenando o Município de Juruti ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão do descumprimento da obrigação de repassar, de forma regular, as parcelas do empréstimo consignado contratado pela Autora junto à instituição financeira Embargante, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES PELO MUNICÍPIO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO PÚBLICO. DANO MORAL CONFIGURADO. INOBSERVÂNCIA DE DANO MATERIAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

No acórdão embargado entendeu-se que o Município de Juruti, ao deixar de transferir as parcelas descontadas do salário da Apelante, descumpriu sua obrigação contratual, gerando transtornos à servidora pública e ensejando indenização por danos morais. Não foi, contudo, reconhecido dano material, uma vez que a Apelante não apresentou provas de prejuízos econômicos efetivos.

A embargante,
Caixa Econômica Federal, alega que o acórdão padece de
obscuridade
no que diz respeito à extensão da condenação, especialmente no tocante à eventual solidariedade entre a Caixa Econômica Federal e o Município de Juruti. Sustenta que o julgado não foi suficientemente claro em determinar se a obrigação de indenizar pelos danos morais recai exclusivamente sobre o Município ou se deve ser suportada solidariamente entre o ente público e a Embargante.

Com fundamento no art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, requer o saneamento da obscuridade apontada no acórdão quanto á responsabilidade atribuída no julgado.

Os embargos foram regularmente opostos e estão acompanhados das razões recursais pertinentes.

Devidamente intimado, a parte embargada deixou transcorrer
in albis
o prazo sem que fosse apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A matéria devolvida a este Colegiado para apreciação limita-se à análise da alegada obscuridade apontada pela Embargante, Caixa Econômica Federal, quanto à extensão da responsabilidade atribuída na decisão recorrida no que tange à condenação por danos morais, especificamente no tocante à eventual solidariedade entre a Caixa Econômica Federal e o Município de Juruti

A Embargante aponta dúvidas quanto a responsabilidade atribuída na decisão, sustentando que não ficou claro no acórdão se a condenação por danos morais foi imposta exclusivamente ao Município de Juruti ou solidariamente entre o Município e a Caixa Econômica Federal, o que justificaria a oposição do presente recurso, nos termos do art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração encontram fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a correção de omissões, contradições e obscuridades nas decisões judiciais. O dispositivo é expresso ao permitir a oposição do recurso com o objetivo de esclarecer dúvida interpretativa que comprometa a clareza do julgado, especialmente em relação à extensão da condenação imposta às partes.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que os Embargos de Declaração, mesmo quando interpostos com a finalidade de sanar omissões e obscuridades, devem ser acolhidos sempre que necessário para garantir a plena compreensão do julgado e assegurar a integridade da prestação jurisdicional. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE VERIFICADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os Embargos Declaratórios são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no julgado.

2. No intuito de evitar novos questionamentos, acolhem-se os Embargos Declaratórios para prestar esclarecimentos, sem, no entanto, emprestar-lhes efeitos infringentes.

3. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar obscuridade.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1818818 SP 2019/0159428-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 24/02/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2021).

No caso concreto, a Embargante questiona se a obrigação foi imposta exclusivamente ao Município de Juruti ou se a condenação deveria ser interpretada como responsabilidade solidária entre o Município e a Caixa Econômica Federal.

Analisando o conteúdo da decisão, observo que o acórdão foi explícito ao afirmar que:

“ante a ausência da comprovação de ato ilícito praticado pelo segundo requerido,
Caixa Econômica Federal, não há como acolher a pretensão da parte requerente no que concerne à condenação desta por danos morais, sendo que o mesmo não pode se dizer com relação ao Município
que não repassou os valores descontados em folha dos seus servidores à instituição financeira e, portanto, deve ser responsabilizado pela indenização a título de danos morais experimentados pela parte requerente”.

Neste sentido verifico que de fato, no julgamento da apelação, esta Colenda Corte reconheceu a responsabilidade exclusiva do Município de Juruti pelo não repasse das parcelas do empréstimo consignado à Embargante, Caixa Econômica Federal, entendendo que tal conduta ensejou os transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento e justificam a indenização por danos morais. Contudo, em respeito ao princípio da segurança jurídica e à clareza das decisões judiciais, faz-se necessário esclarecer o ponto suscitado nos presentes embargos.

No caso em análise, ficou evidente que a falha que deu origem ao dano moral suportado pela Embargada decorreu exclusivamente da conduta do Município de Juruti, que, apesar de realizar o desconto dos valores em folha de pagamento da servidora (Apelante), não os repassou à instituição financeira credora.

A Caixa Econômica Federal, por sua vez, não incorreu em conduta ilícita ou omissiva que pudesse justificar sua responsabilização pelos danos morais causados à parte Embargada. Tal entendimento encontra respaldo no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que estabelece a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público por atos de seus agentes, assegurado o direito de regresso em caso de dolo ou culpa.

Ademais, conforme o entendimento pacificado nesta Corte, a solidariedade entre as partes depende de expressa previsão legal ou contratual, o que não se verifica no caso concreto. Como se observa, a relação jurídica que originou a falha se deu exclusivamente entre o Município de Juruti e a Apelante, sendo descabida a imposição de responsabilidade solidária à Caixa Econômica Federal.

Ante o exposto,
acolho os embargos declaratórios
para esclarecer que a condenação ao pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), recai
exclusivamente sobre o Município de Juruti
, não havendo solidariedade entre o ente público e a Embargante, Caixa Econômica Federal.

Com o esclarecimento supra,
mantenho o acórdão nos seus exatos termos.

É como voto.

Belém (PA), em data e hora registrados no sistema.

Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 06/03/2025